Tribunal: TJMT
Processo: 1009776-58.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009776-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (AGRAVADO), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (AGRAVANTE), FELIPE CARAPEBA ELIAS - CPF: 025.094.631-95 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
–
EFEITO ATIVO DEFERIDO – ARRESTO DE BENS - PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que deferiu o efeito ativo ao recurso, impõe-se a sua manutenção.

No caso, constata-se que o Agravado demonstrou a presença dos requisitos exigidos para a concessão da medida liminar de arresto de bens para assegurar o cumprimento da sentença, isso porque, a probabilidade do direito consubstancia-se na prova da condenação da Agravante ao pagamento dos honorários sucumbenciais, ainda que haja Recurso de Apelação pendente de julgamento.

Do mesmo modo, está configurado o perigo de dano decorrente dos elementos trazidos pelo Recorrido sobre a delicada situação financeira da pessoa jurídica Recorrente (ID. 128964654), além de haver indícios de possível dilapidação e/ou desvio patrimonial (ID. 128964651).

No que tange ao argumento da Agravante de que
“o recurso de apelação possui o duplo efeito: devolutivo e suspensivo”
, necessário ressaltar que a sentença que versa sobre crédito de natureza alimentar,
começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação (artigo 1.012, §1º, inciso II, e artigo 85, ambos do CPC).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1009776-58.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA.
em virtude da decisão liminar que deferiu o efeito ativo ao Agravo de Instrumento.

Inconformada, a Agravante aduz que o Advogado, ora Recorrido, almeja receber honorários advocatícios de sucumbência fixados em sentença (ID. 128954694) que está sendo discutida em Recurso de Apelação, cujos autos estão pendentes de julgamento nesta Corte.

Assim, sustenta que a sentença não começou a
produzir seus efeitos, razão pela qual o
cumprimento provisório de sentença não merece guarida.

Segue aduzindo que a excepcionalidade prevista no artigo 1.012, § 1º, inciso V, do CPC, não se aplica ao pagamento de honorários sucumbenciais, mas tão somente ao capítulo da sentença que confirmou a tutela provisória de reintegração de posse.

Sob tais argumentos, requer o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, revogado o efeito ativo deferido ao Instrumental.

A Contraminuta foi apresentada no ID. 130569651.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, que o Agravado interpôs Recurso de Agravo de Instrumento
em virtude da decisão proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos do Cumprimento de Sentença

n.º 1000381-33.2022.8.11.0100, movido em desfavor de
TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA.,
indeferiu o pedido de arresto cautelar.

Nas razões recursais, o Agravado requereu a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que a probabilidade do direito consubstancia-se no fato de que o crédito exigido é de natureza alimentar e decorre de sentença proferida após a devida instrução probatória.

Defendeu que a urgência do seu pedido lastreia-se no fato de que a Agravante dilapidou sua capacidade de auferir renda através de contrato de parceria agrícola em que confere 85% (oitenta e cinco por cento) do que for produzido em seus imóveis a Terceiro, bem como alienou seus maquinários utilizados para o desenvolvimento de suas atividades empresariais.

Forte nesses argumentos, pleiteou a antecipação da tutela recursal para, desde logo, seja determinado o arresto cautelar do valor depositado nos autos n.º 1019457-86.2021.8.11.0000. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso, confirmando-se a medida pleiteada
.

O pedido liminar foi deferido sob os seguintes fundamentos:

(...)

No intuito de assegurar o cumprimento da obrigação tanto na ação de conhecimento quanto nos processos executivos, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, antes mesmo do ato citatório, quando o devedor ameaçar dilapidar o seu patrimônio e tornar-se insolvente.

Nesse contexto, a doutrina e a jurisprudência diferenciam o arresto executivo, condicionado à tentativa frustrada de citação do devedor, do arresto cautelar, subordinado aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previsto no artigo 301 do Código de Processo Civil.

O professor Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que:

O arresto executivo, apesar de preparar a garantia do juízo que será realizada pela penhora, não se confunde com o arresto cautelar, previsto no art. 301 do Novo CPC. Primeiro, em razão dos diferentes requisitos necessários à sua concessão, pois na constrição cautelar devem-se verificar a probabilidade da existência do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do Novo CPC), e no arresto executivo, a frustração na citação do executado e a localização de seu patrimônio. Segundo, porque o arresto executivo é realizado ex officio pelo oficial de justiça, enquanto o arresto cautelar depende de decisão judicial. Terceiro, porque o arresto executivo outorga ao credor o direito de preferência, o que não ocorre no arresto cautelar, ainda que não seja esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
(Manual de Direito Processual Civil. Editora
Jus Podium
).

De igual modo, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, “
com base no poder geral de cautela, admite-se o arresto prévio mediante bloqueio eletrônico de valores pelo sistema Bacenjud, bastando para tanto que estejam presentes os requisitos inerentes a toda Medida Cautelar, quais sejam, o risco de dano e o perigo da demora
.” (STJ - REsp 1643532/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 07/03/2017).

Da análise dos autos, verifico que estão presentes os requisitos para concessão do pedido liminar, isso porque, a probabilidade do direito está evidentemente demonstrada pela decisão que condenou a parte Agravada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID. 128954694).

Do mesmo modo, ficou demonstrado o perigo de dano decorrente dos elementos trazidos pela Agravante, que demonstram a delicada situação financeira da pessoa jurídica Agravada, conforme ID. 128964654, além de haver indícios de possível dilapidação/desvio patrimonial, de acordo com o relatório acostado ao ID. 128964651.

Dessa forma, presentes os requisitos necessários para concessão da medida cautelar,
defiro a tutela recursal pleiteada
, a fim de

determinar o arresto cautelar na quantia de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa do processo de origem, referente aos honorários sucumbenciais, contido nos autos n.º 1019457- 86.2021.8.11.0000.

Comunique-se à Juíza da causa o teor desta decisão. (...)

Insatisfeita, a Agravante interpôs este Agravo Interno, com o objetivo de reformar a decisão combatida, a fim de que seja
imediatamente revogada a tutela recursal deferida.

Aduz que o Recorrido almeja receber honorários sucumbenciais fixados em sentença (ID. 128954694) que ainda está sendo discutida em Apelação pendente de julgamento nesta Corte.

Sustenta que a sentença não começou a
produzir seus efeitos, razão pela qual o seu
cumprimento provisório não é cabível.

Argumenta que a excepcionalidade prevista no artigo 1012, §1º, inciso V, do CPC, não se aplica ao pagamento de honorários sucumbenciais, mas tão somente ao capítulo da sentença que confirmou a tutela provisória de reintegração de posse. Desse modo, defende que ao Recurso de Apelação deve ser dado duplo efeito (devolutivo e suspensivo).

Por derradeiro, requer o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, revogado o efeito ativo conferido ao Instrumental.

Pois bem. Pelo que se observa, a parte Agravante pretende a análise da matéria no que diz respeito ao próprio mérito da demanda.

Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe acerca da possibilidade de o Relator conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

No caso, constata-se que o Agravado demonstrou a presença dos requisitos exigidos para a concessão da medida liminar,

ou seja, a
probabilidade do direito está demonstrada pela decisão que condenou a Agravante ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Do mesmo modo,
ficou configurado o perigo de dano decorrente dos elementos trazidos pelo Recorrido, que demonstram a delicada situação financeira em que se encontra a pessoa jurídica Recorrente (ID. 128964654), além de haver indícios de possível dilapidação e/ou desvio patrimonial (ID. 128964651).

No que tange ao argumento da Agravante de que
“o recurso de apelação possui o duplo efeito: devolutivo e suspensivo”
, necessário ressaltar que a sentença que versa sobre crédito de natureza alimentar,
começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação (Vide artigo 1.012, §1º, inciso II e artigo 85, ambos do CPC), o que, pelo menos em princípio, autoriza medidas assecuratórias.

Dessa forma, nesse juízo de cognição sumária, não está demonstrada a inadequação ou motivo que afaste a pertinência do arresto cautelar nos termos autorizados.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022